Tribunal: TJDFT
Processo: 0739324-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0739324-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO CESAR PEREIRA BARROS AGRAVADO: CRISSOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por FLÁVIO CÉSAR PEREIRA BARROS, ora exequente/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, na Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta em desfavor de CRISSOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA FILHO, ora executado/agravado, nos seguintes termos (ID no 110627410 dos autos de origem): “(...). 2. Da petição da parte autora de ID110615707. Trata-se de pedido de penhora do veículo de placa KAP0016 ao fundamento de está na posse do executado, que dele se tem utilizado. Em consulta ao sistema RenaJud observo que veículo em questão se encontra registrado em nome de Manoel Edson de Lima, pessoa alheia à presente relação processual. Muito embora se saiba que a propriedade dos bens móveis se transfere com a tradição, as fotografias apresentadas não comprovam que o veículo em questão integra o patrimônio do executado, razão pela qual indefiro, por ora, o pedido do exequente, de penhora do bem em questão. De outra parte, fica o executado intimado a esclarecer se o veículo indicado integra seu patrimônio e qual sua relação com o proprietário registral do veículo, Sr. Manoel Edson de Lima. Prazo: 5 (cinco) dias. À Secretaria: 1. Publique-se. Intimem-se. 2. Retire-se o sigilo aposto sobre a petição de ID110615707 e documentos seguintes, pois não se trata de quaisquer das hipóteses do art. 189 do CPC.” (negritei) Irresignada, a parte agravante FLÁVIO CÉSAR PEREIRA BARROS interpôs o recurso de Agravo de Instrumento (ID no 31290928). Em suas razões recursais, após breve relato dos fatos, sustenta que “no caso em apreço, percebe-se que, embora tenha firmado que a propriedade de bens móveis se aperfeiçoa pela tradição, a i. Magistrada de piso amparou-se no registro administrativo do bem junto ao Detran para fins de comprovação da propriedade do veículo. Ocorre que, tratando-se de bem móvel, a simples tradição transfere a propriedade do veículo automotor, não necessitando de registro no órgão de trânsito, até porque, a posse de tais bens faz presumir a propriedade, consoante disposição contida nos arts. 1.226 e 1.267, do Código Civil.” Argumenta que “(...) tendo em vista a natureza do bem, é irrelevante que o automóvel esteja registrado em nome de terceiros, uma vez comprovada a posse do bem pelo devedor, como ocorre no presente caso.” Aponta que “(...) na mesma decisão a MM. Magistrada determinou o levantamento do sigilo, pois o pedido não se enquadraria em nenhuma hipótese do art. 189 do CPC. Nesse ponto, também merece ser revista a r. decisão agravada já que o pedido encontra fundamento, ainda que por analogia, no art. 854 do CPC, bem como no direito constitucional do exequente a efetiva tutela executiva. Deixar de adotar tal cautela, a toda evidência, fará com que o Agravado frustre o objeto da petição.” Discorre acerca dos pressupostos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo ativo. Ao final, pugna pela concessão da liminar, para o fim de que “seja deferida a penhora do veículo Mercedes Benz, ano 1998/1998, Placa KAP-0016, em posse do devedor, conforme postulado na petição de id. 110615707 (em sigilo) na origem, mantendo-se o sigilo do pedido e dos atos ulteriores até que a diligência seja efetivada.” No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso. Preparo efetuado (ID no 31290930). É o breve relato. Decido. Diante da previsão expressa de cabimento do presente recurso, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, determino o seu processamento. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c o artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá aplicar-lhe o efeito ativo suspensivo quando “da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Por sua vez, o deferimento, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, da pretensão recursal, condiciona-se ao preenchimento dos requisitos presentes no artigo 300 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Versando a respeito, transcrevo a lição dos processualistas Fredie Didier Júnior, Paulo Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira: “A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como ‘fumus boni iuris’) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como ‘periculum in mora’) (art. 300, CPC). Percebe-se, assim, que ‘a redação do art. 300, caput, superou a distinção entre os requisitos da concessão para a tutela cautelar e para a tutela satisfativa de urgência, erigindo a probabilidade e o perigo na demora a requisitos comuns para a prestação de ambas as tutelas de forma antecipada’ (enunciado n. 143 do Fórum Permanente de Processualistas Civis). (...). A tutela provisória de urgência satisfativa (ou antecipada) exige também o preenchimento de pressuposto específico, consistente na reversibilidade dos efeitos da decisão antecipatória (art. 300, §3o, CPC), como adianta se abordará. A tutela provisória de urgência pode ser requerida e concedida em caráter incidental ou antecedente. A tutela provisória de urgência incidental se processa de acordo com as regras gerais vistas no item anterior. A tutela provisória de urgência antecedente segue regras específicas, que exigem análise própria e apartada a ser realizada em itens seguintes. (...). A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado ou acautelado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus boni iuris (ou fumaça do bom direito). (...). A tutela provisória de urgência pressupõe, também, a existência de elementos que evidenciem o perigo que a demora no oferecimento da prestação jurisdicional (periculum in mora) representa para a efetividade da jurisdição e a eficaz realizado do direito.” (In Curso de Direito Processual Civil. Volume 2. 11a ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016, pg. 607-612). (negritei) No caso em apreço, após uma cognição sumária do feito, não verifico, ao contrário do que foi alegado pela parte agravante/requerente, haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano a autorizar o deferimento da tutela de urgência pretendida. Isso porque, consta dos autos de origem consulta ao Sistema RenaJud, apontando que o veículo objeto do requerimento de penhora encontra-se em nome de terceiro estranho à relação processual. Assim, por não fazer parte da demanda é inviável a pretensão, por ora, da penhora pretendida, já que se trata de bem de terceiro. Ademais, não obstante as fotografias juntadas aos autos de origem, bem como a desnecessidade de transferência no Detran-DF) para a transmissão da propriedade de veículo automotor, haja vista que a transferência da propriedade de bem móvel é efetivada pela tradição (art. 1.267 do CC), não há outras provas robustas de que o bem pertença ao devedor. Esse é o entendimento do Eg. Tribunal de Justiça: “Civil. Processual civil. Penhora de veículo em nome de terceiro. Quebra de sigilo bancário. 1.. Mantém-se a decisão que indefere pedido de penhora de veículo que está registrado em nome de terceiro, à míngua de prova robusta de que o bem pertence ao devedor da obrigação. 2.. O sigilo bancário das partes, por se tratar de garantia constitucional, só pode ser quebrado diante de situações excepcionais. 3.. Recurso desprovido.” (Acórdão 1373679, 07236348020218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme bem delineado pela magistrada singular: “em consulta ao sistema RenaJud observo que veículo em questão se encontra registrado em nome de Manoel Edson de Lima, pessoa alheia à presente relação processual. Muito embora se saiba que a propriedade dos bens móveis se transfere com a tradição, as fotografias apresentadas não comprovam que o veículo em questão integra o patrimônio do executado, razão pela qual indefiro, por ora, o pedido do exequente, de penhora do bem em questão.” Demonstrada a ausência dos requisitos legais previstos na norma processual civil vigente, de rigor o indeferimento da tutela de urgência. Por fim, é imperioso salientar, também, que a petição do ID no 110615712 e os documentos anexados não se enquadram nas hipóteses de sigilo previstas no artigo 189 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual mantenho o levantamento do sigilo determinado na decisão recorrida. Desse modo, por não verificar, em cognição sumária, a presença dos pressupostos necessários à concessão da medida pleiteada, INDEFIRO a tutela antecipada recursal, mantendo inalterada a decisão recorrida, por estes e seus próprios fundamentos. Comunique-se ao juízo de origem a respeito desta decisão, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada para querendo, apresentar resposta, no prazo legal, nos moldes do artigo 1.019, inciso II, do diploma normativo citado. Cumpra-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 11 de dezembro de 2021 14:45:25. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora